Tribunal: TJBA
Processo: 8076774-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076774-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ROBERTO DE ARAUJO e outros (2) Advogado(s): DANIELE SANTOS CELESTINO, ADRIELLY MAYARA DO NASCIMENTO SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO E AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS PELO TRIBUNAL A QUO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Paciente condenado pela prática de homicídio simples. Após julgamento de recurso de apelação, a pena foi redimensionada para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, contudo, foi mantido o regime inicial fechado. A impetração alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da não fixação do regime semiaberto e da omissão na aplicação da detração penal, matérias que também foram objeto de embargos de declaração, posteriormente rejeitados na origem. II. Questão em discussão A controvérsia central consiste em verificar o cabimento da ação de Habeas Corpus para impugnar acórdão que, de forma fundamentada, manteve o regime prisional inicial mais gravoso com base na gravidade concreta do delito e que se manifestou sobre a detração penal, após o esgotamento das vias ordinárias de impugnação, notadamente a oposição e julgamento de embargos de declaração. Analisa-se, portanto, a possibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal e a existência de constrangimento ilegal flagrante e manifesto que justifique o seu conhecimento excepcional. III. Razões de decidir Conforme orientação consolidada nos Tribunais Superiores, o Habeas Corpus é um remédio constitucional destinado a sanar violações ou ameaças diretas, flagrantes e demonstráveis de plano à liberdade de locomoção, não se prestando, como regra, a substituir os recursos processuais previstos no ordenamento jurídico. A utilização do writ como sucedâneo recursal é medida excepcionalíssima, admitida apenas em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se configura na espécie. O acórdão impugnado e a decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 100409769) enfrentaram expressamente as teses defensivas. A manutenção do regime inicial fechado, apesar de a pena ser inferior a 8 anos, foi justificada com base no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela valoração negativa e remanescente das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Trata-se de fundamentação idônea que afasta a alegação de ilegalidade manifesta, ainda que a defesa discorde de seu mérito. A questão, portanto, não envolve uma omissão, mas uma discordância quanto à interpretação e aplicação da lei, matéria própria dos recursos de estrito direito. A ausência de análise da detração penal pelo Tribunal, com o propósito de alterar o regime inicial, também foi objeto de deliberação, tendo a Corte de origem compreendido que tal análise compete ao Juízo da Execução. IV. Dispositivo e tese Ordem de Habeas Corpus não conhecida, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça. ese de julgamento: "1. O Habeas Corpus não constitui a via processual adequada para a reavaliação dos critérios utilizados na fixação do regime inicial de cumprimento de pena ou para a análise aprofundada da detração penal, quando tais matérias foram expressamente apreciadas e fundamentadas pelas instâncias ordinárias, configurando a sua utilização como indevido sucedâneo dos recursos legalmente previstos. 2. A existência de fundamentação idônea, ainda que contrária aos interesses da defesa, para a imposição de regime prisional mais gravoso com base na gravidade concreta do delito (art. 33, § 3º, CP) afasta a caracterização de constrangimento ilegal flagrante apto a autorizar o conhecimento excepcional do writ." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 619, 647 e 648; Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 387, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8076774-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes as advogadas Daniele Santos Celestino e Adrielly Mayara do Nascimento Silva, como Paciente Roberto de Araújo, e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Campo Formoso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em NÃO CONHECER DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator